Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703230-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELITA RIBEIRO MACHADO CARDOCH VALDEZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 183203025) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ELITA RIBEIRO MACHADO CARDOCH VALDEZ, concedeu a antecipação de tutela para determinar que a Administração Pública Distrital publique nova lista de candidatos aprovados com inclusão da autora como habilitada para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa de Sobradinho/DF e empossá-la no cargo. Em suas razões (ID 55368013), alega que: 1) a Secretaria Executiva do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - SECDCA informa que a candidata foi eliminada do Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares por decisão da Comissão Especial do Processo Eleitoral - CEPE, que considerou procedente denúncia de campanha irregular feita por meio do sistema Ouvidoria; 2) a denúncia não foi anônima; 3) os documentos relativos à denúncia foram disponibilizados ao denunciado com o nome do denunciante tarjado para preservar a integridade e garantir a segurança do denunciante; 4) o direito ao contraditório foi assegurado à demandante, que recebeu acesso à integra do processo administrativo e a permitiu apresentar defesa por duas vezes; 5) o ato administrativo da CEPE deu estrito cumprimento aos dispositivos legais que disciplinam o Processo Eleitoral de Escolha de Conselheiros Tutelares; 6) a agravada praticou conduta prevista no artigo 41 da Resolução Normativa 106/CDCA-DF ao publicar, em suas redes sociais, depoimentos de pessoas por ela atendida no exercício de sua função de conselheira, com o escopo de promover sua campanha eleitoral. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. No caso, a CEPE, pelo Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal – OUV-DF, recebeu denúncia de que a autora, candidata à conselheira tutelar para a Região Administrativa de Sobradinho I, utilizou de sua função como Conselheira Tutelar em exercício para promover-se em campanha eleitoral (ID 182828291). A referida conduta é vedada pelo artigo 41 da Resolução Normativa 106/CDCA-DF: “É vedado aos atuais conselheiros tutelares e candidatos à reeleição usar a máquina administrativa (veículo, telefone, computador, redes sociais, material de expediente e a função que exerce) para fins de campanha/promoção individual ou coletiva, sob pena de cassação da candidatura”. A administração então instaurou o processo administrativo 00400-00070660/2023-77, devidamente instruído pela denúncia e por vídeos, os quais mostram pessoas que afirmam que seus filhos e netos foram ajudados pela candidata enquanto atuava na função de conselheira tutelar. Nos vídeos, consta o nome da candidata e a indicação de número para que seja votada (ID 182829551 e 182829552). Após notificada da instauração do processo (ID 182828292) a candidata apresentou defesa. Afirma que os vídeos não foram gravados por pessoas que efetivaram o registro junto ao Conselho Tutelar. Alega que, na verdade, foram outros familiares que gravaram de forma espontânea, pois ficaram satisfeitos com o resultado alcançado pelo atendimento (ID 182829546, 182829547, 182829549, 182829550 e 182829553). Admite, ainda, que os vídeos foram veiculados em sua página pessoal do Instagram e argumenta que, como não foram veiculados na página oficial do Conselho Tutelar no Instagram, deve ser afastada a alegação de utilização da máquina pública. Apesar dos argumentos da candidata, a Comissão Especial do Processo de Escolha decidiu pela procedência da denúncia, por entender que restou provada a conduta de utilização da função para fins de campanha e promoção individual, em desacordo com as normativas do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares (ID 182828290). Contra a referida decisão, a autora propôs o processo de origem, no qual foi deferida a tutela de urgência para determinar que a Administração Pública Distrital publique nova lista de candidatos aprovados, de forma que a autora conste na lista de habilitados para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa de Sobradinho/DF e seja empossada no cargo. O juízo acolheu a alegação de que o processo administrativo que eliminou a candidata originou-se a partir de denúncia anônima, vedada pelo art. 46 da Resolução Normativa 106/2023. O agravante, neste recurso, alega que a denúncia não foi anônima e que os documentos relativos à denúncia foram disponibilizados ao denunciado com o nome do denunciante tarjado, para preservar a integridade e garantir a segurança do denunciante. Os argumentos das partes sobre o anonimato da denúncia e sobre a efetiva utilização de função como Conselheira Tutelar para promover campanha eleitoral serão esclarecidos após a instrução do processo de origem. Não há profundidade sobre os elementos de prova, os quais serão examinados em momento processual apropriado. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – impede a concessão da tutela antecipada recursal. Ademais, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator